Tribunal: TJBA
Processo: 0301175-25.2020.8.05.0103
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL n. 0301175-25.2020.8.05.0103.1.EDCrim

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

EMBARGANTE: TACIANO ARAGAO LEITE

Advogado(s): VANESSA PEREIRA VALINAS BORGES CARVALHO registrado(a) civilmente como VANESSA PEREIRA VALINAS BORGES CARVALHO, LUIZ AUGUSTO REIS DE AZEVEDO COUTINHO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS A ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITO DE REFORMA DO DECISUM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INSUBSISTÊNCIA DAS RAZÕES DO EMBARGANTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO DECISUM EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I
– Em sua peça de Embargos aponta que o Acórdão embargado foi
omisso
sobre o esclarecimento da livre distribuição da “novel ação penal por fatos posteriores aos investigados na investigação levada a efeito para a aludida prevenção” e contraditório ao desconsiderar o direito do Apelante de se “reunir, em qualquer tempo e lugar com os imputados, até mesmo para discutir as estratégias defensivas, sendo nos presentes autos atacado de forma injusta pelo livre exercício da advocacia.”.

II
- Não assiste razão ao Embargante quando afirma a presença de omissão e contradição na decisão Embargada no tocante às teses arguidas pelo Recorrente, fundamentada no Princípio do Livre Convencimento Motivado.

III
- Com efeito,
in casu,
examinando os autos verifica-se que não houve mácula aos preceitos do artigo 619 do CPP. Estando, pois, ausentes os requisitos do aludido dispositivo não cabe o manejo dos Embargos de Declaração.

IV
- O recurso trazido a juízo revela-se manifestamente infundado, já que o Embargante demonstra apenas a pretensão de rediscutir a causa, o que não é permitido nos Embargos.

V - Embargos de Declaração Rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
opostos contra o Acórdão constante nos autos da Apelação Criminal
nº
0301175-25.2020.8.05.0103
, de
Ilhéus
/BA, tendo como Embargante o
TACIANO ARAGÃO LEITE
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 2ª Turma, da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expendidas.